Tribunal: TJDFT
Processo: 0010074-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. DESINTERESSE NO FEITO. DECLARADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. LUCROS CESSANTES. MORA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou as preliminares aventadas em contestação de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
2. Considerando a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores e o fato de que a causa de pedir fundamentar-se no atraso da entrega do imóvel, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da construtora. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. In casu, os autores não objetivam a rescisão contratual, mas sim o recebimento de indenizações em razão do atraso na entrega do imóvel, logo, o resultado da ação não afeta diretamente o contrato de mútuo celebrado com a instituição financeira, não sendo, portanto, obrigatória a inclusão da referida instituição no polo passivo da demanda.
4. Não há que se falar em remessa do feito ao juízo federal competente, uma vez que empresa pública federal não integra a ação, sendo, desse modo, desnecessária sua atuação, além da parte ter expressamente manifestado seu desinteresse no feito.
5. O prazo para a Administração Pública emitir as autorizações necessárias a entrega do imóvel é previsível. Além disso, as justificativas alegadas, tais como os entraves burocráticos dos órgãos públicos e o cenário político vivenciado no Distrito Federal, entre outros, estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassados aos consumidores, ou utilizado como motivação para isentar a construtora do atraso na entrega do empreendimento.
6. No caso em análise, a construtora está em mora, pois não entregou o imóvel objeto do contrato de compra e venda no prazo estabelecido no contrato, gerando o direito dos autores de serem ressarcidos pelos danos materiais causados pelo atraso na entrega.
7. Em se tratando de lucros cessantes, o quantum indenizatório deve corresponder ao ganho que o adquirente deixou de ter por não poder exercer a posse do imóvel.
8. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.
8.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas.
8.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
8.3. Dessa forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter-se a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
9. Os juros de obra são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega do empreendimento, o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados serem ressarcidos. Precedentes.
10. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Sentença integralizada. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença integralizada .